Tribunal: TJPA
Processo: 0005284-82.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005284-82.2015.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005284-82.2015.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 98 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL OU AUTENTICADA DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEMANDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005284-82.2015.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposto BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA ME, tendo como avalistas ILMA SOARES DA SILVA e AGUINALDO GOMES DA SILVA

Na inicial afirma O BANCO DO BRASIL S.A. que emitiu cédula de crédito bancário no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas os valores das parcelas deixaram de ser adimplidas, estando a dívida no montante de R$ 1.599.164,61 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) até maio de 2015.

Despacho inicial - id n. 3729040 - Pág. 1

Citação realizada de ILMA LIMA SOARES SILVA DA SILVA , não houve citação de AGUINALDO GOMES DA SILVA , conforme foi informado este teria sofrido um derrame.

Foram apresentados EMBARGOS MONITÓRIOS, requerendo justiça gratuita, requerendo atribuição de efeitos suspensivo aos embargos, alegando carência de ação em razão da falta de apresentação de documento escrito líquido, certo e exigível. Menciona que não é possível saber a origem dos débitos. Afirma que os documentos apresentados não são originais e nem autenticados. Comentou que fez o pagamento das primeiras parcelas, mas o banco não está aberto a propostas para pagamento do restante da divida , cobrando taxas e juros abusivos. Requereu que fosse designada audiência de conciliação. Requereu o afastamento de honorários advocatícios. Disse que caberia a nulidade da aplicação de capitalização de juros , sendo incabível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios e comissão de permanência. Requereu a procedência dos embargos.

Foi apresentada impugnação aos embargos monitórios- id n. 3729044- pág. 1-26.

Audiência de conciliação em que não houve acordo - id. 3729049 - pág. 1.

O feito foi sentenciado, declarando o processo extinto sem resolução de mérito , nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Embargos de declaração foram opostos , tendo sido declarada nula a sentença embargada. - ID N. 3729053 - Pág. 1

Decisão determinando o julgamento antecipado do feito - id . 3729055 - Pág. 1-2.

Manifestação do Banco do Brasil favorável ao julgamento antecipado da lide - id 3729056 - Pág. 1.

Manifestação da Distribuidora Silva Alimentos Ltda favorável ao julgamento antecipado da lide - id. 3729056 - Pág. 4

O processo foi sentenciado, julgando pela improcedência dos embargos à monitória, e procedência do pedido da ação monitória, constituindo o título executivo judicial, na importância mencionada na inicial. Neste momento, indeferiu o pedido de gratuidade judicial para a parte ré, e ainda a condenou ao pagamento de custas e honorários, em 10% sobre a condenação.

Nas razões recursais aduz o recorrente, DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA, que falta exigibilidade ao documento da monitória, pois o título foi juntado em sua forma original ou autenticado. Requereu a justiça gratuita. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões - id. n. 3729059 - Pág. 1-6.

Despacho determinando que o apelante comprove a hipossuficiência econômica alegada - id n. 9706339 - Pág. 1.

Manifestação do recorrente , juntando documentos - id n. 9940936 - Pág. 1 - 12126830 - Pág. 1.

Juntada de substabelecimento apresentado pelo Banco do Brasil S.A. - id. 13076842 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005284-82.2015.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios, resultando no reconhecimento e procedência do pedido autoral na ação monitória e ainda indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelo réu, ora apelante.

Aduz a recorrente que faz jus ao benefício da justiça gratuita afirmando que não atua mais no mercado, trazendo documentos aos autos. E ainda requer a reforma da sentença , alegando que os documentos que instruem a ação monitória são insuficientes e não são capazes de demonstrar o crédito, haja vista não serem originais ou autenticados.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, considerando que a parte apelante demonstra que não está auferindo rendimento e a empresa encontra-se sem movimentação bancária, assim como não está mais atuante, desenvolvendo atividade econômica, fazendo jus, portanto, ao benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada. 2. Reforma da decisão recorrida para deferir a gratuidade judiciária. 3. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22022185120218260000 SP 2202218-51.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/09/2021)

No tocante ao ponto em que o recorrente afirma que os documentos apresentados na ação monitória seriam inábeis para o fim de demonstrar a dívida vindicada, não há que prosperar.

De antemão, não há o que se falar que os documentos apresentados pela recorrida são inaptos para a demanda monitória. Tratam-se, certamente, de documentos que não possuem força de título executivo. Não obstante, tais fatos não induzem o afastamento da eficácia probatória de tais documentos perante uma demanda monitória, tendo em vista que nesse tipo de ação é desnecessário que o documento apresentado seja líquido, certo e exigível. Não se confunde, portanto, as exigências de uma ação de execução de título extrajudicial com uma ação monitória.

Desse modo, nota-se que os documentos apresentados pela apelada são suficientes diante do previsto no art. 700 do CPC/2015.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, considerando que a tese recursal circunda em alegar unicamente a inabilidade dos documentos apresentados pela empresa autora, afirmando que seria necessário que estes fossem originais ou autenticados. Nesse sentido, resta elucidado que os documentos são suficientes para embasar a ação monitória.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL FUNDADO NA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE REFORMA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO (CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES). POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO TJSP, DO TJMG E DO TJRS. - De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz -
Entende a jurisprudência do TJSP, do TJMG e do TJRS, por exemplo, que "a apresentação do documento escrito original não é requisito legalmente exigido para ajuizamento de ação monitória", pois a cópia do documento revela-se suficiente para instruir o pleito monitório, uma vez que constitui documento escrito dotado de eficácia probatória do crédito (TJMG, AC 1.0000.17.049705-1/001, Relator Desembargador Estevão Lucchesi, julgado em 31.08.2017) - Assim, "é bastante para o ajuizamento da ação monitória a juntada de documentos que sustentem o crédito, porquanto inexiste exigência legal de que seja instruída com documento original"
(TJMG, AC 1.0332.13.001522-2/001, Relator Desembargador Domingos Coelho, julgado em 16.08.2017).

(TJ-RN - AC: 20170100883 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 20/02/2018, 3ª Câmara Cível)

Além disso, inexiste nos autos prova apresentada pela ora apelante de pagamento da dívida cobrada ou impugnação do seu valor. Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do apelante, neste aspecto..

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, contudo
, para manter os demais termos da sentença de piso.

É como voto.

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/03/2024